Tribunal: TJDFT
Processo: 0015060-67.2016.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADIMPLEMENTO. EXTINÇÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Deve ser mantida a sentença que, ante o adimplemento da obrigação de fazer constante do título judicial, extingue o cumprimento de sentença.
II. Sem que se verifique conduta dolosa ou de má-fé, não se justifica a condenação da parte por litigância temerária.
III. Recurso conhecido e desprovido.